Tribunal: TJES
Processo: 5001755-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001755-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D. B. R.
AGRAVADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001755-09.2022.8.08.0000

Agravante: Daniel Braga Rissi, representado por seus genitores.

Agravada: Afflix Administradora de Benefícios Ltda. e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2244411) proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por Daniel Braga Rissi, representado por seus genitores, na ação de obrigação de fazer que movem contra Afflix Administradora de Benefícios Ltda. e SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) seus genitores têm renda inferior a 10 salários-mínimos, sendo sua genitora obrigada a ter dois empregos para manter as necessidades da família, notadamente porque o genitor está afastado do trabalho, contando apenas com auxílio previdenciário; (b) por ser menor, tem presunção de hipossuficiência, devendo ser a sua condição o parâmetro de análise.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 2647333).

Sem contrarrazões de Afflix Administradora de Benefícios Ltda. em pese regularmente intimada.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 3166216).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Anota-se que a apuração da hipossuficiência de ofício pelo magistrado deve pautar-se nos elementos constantes dos autos, devendo indicá-los expressamente antes de determinar a complementação documental, sob pena de subverter a ordem lógica da presunção que milita em favor da parte.

Por sua vez, deve ser ponderado que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Quando o benefício é requerido por criança, o STJ tem entendimento de que a condição financeira dos pais não pode ser o elemento primário e principal para análise, devendo ser considerada, sobretudo, a natureza da ação, orientando que o benefício deve ser inicialmente deferido, competindo à parte adversa impugnar a concessão e comprovar a capacidade financeira.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

No caso concreto, apura-se que o agravante foi diagnosticado com a doença denominada Púrpura de Henoch-Schõnlein, que lhe impõe um acompanhamento médico constante, versando a ação justamente sobre a manutenção do seu plano para cobertura da respectiva enfermidade.

A despeito dos genitores terem renda aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme se posicionou o parquet, “
pode ser mais que muitas famílias brasileiras conseguem obter, contudo, ainda é um valor baixo levando em conta que esse valor sustenta dois adultos e um menor com a complicação da doença
”. (ID 3166216, pág. 4).

Por sua vez, o endereço residencial declarado está localizado em bairro simples de Serra, não havendo indicação de patrimônio ou comportamento que, de fato, indique sinais de riqueza apto a desconstituir a hipossuficiência da criança.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA DOS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. Quando o benefício é requerido pela parte menor, o STJ tem entendimento de que a condição financeira dos pais não pode ser o elemento primário e principal para análise, devendo ser considerada, sobretudo, a natureza da ação, orientando que o benefício deve ser inicialmente deferido, competindo à parte adversa impugnar a concessão. Precedentes;

3. O agravante foi diagnosticado com a doença denominada Púrpura de Henoch-Schõnlein, que lhe impõe um acompanhamento médico constante, versando a ação justamente sobre a manutenção do seu plano de saúde para cobertura da respectiva enfermidade. Por sua vez, o endereço residencial declarado dos genitores está localizado em bairro simples de Serra, não havendo indicação de patrimônio ou comportamento que, de fato, indique sinais de riqueza apto a desconstituir a hipossuficiência da criança;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.